Tribunal: TJBA
Processo: 8000094-18.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000094-18.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: MARIA BARBOSA DE MELO

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA E INCOMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS. AFASTAMENTO. FEITO PROCESSADO NO RITO COMUM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. IRRELEVÂNCIA. ACESSO À JUSTIÇA. PRELIMINARES AFASTADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTACTA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. CONDENAÇÃO NO MÁXIMO LEGAL PERMITIDO.

I. Caso em exame

Ação individual de indenização por danos morais e materiais proposta por consumidora em face de concessionária de serviço público, em razão de falhas e descontinuidade no abastecimento de água no município, agravadas pelo contexto pandêmico e pela comprovada dificuldade de acesso a canais administrativos para solução do problema, tendo a sentença de primeiro grau julgado parcialmente procedentes os pedidos.

A concessionária interpôs recurso de apelação visando a reforma da decisão, alegando preliminares de incompetência, prescrição e necessidade de suspensão do feito individual em razão de ação civil pública já processada, e, no mérito, a ausência de ato ilícito, de danos e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

Da arguição de incompetência do juízo de primeiro grau em razão da complexidade da causa, demandando produção de prova pericial.

Da alegação de prescrição trienal da pretensão indenizatória.

Da preliminar de falta de interesse de agir da consumidora por ausência de requerimento administrativo prévio.

Da necessidade de suspensão do processo individual em razão do ajuizamento de ação civil pública com o mesmo objeto.

Da configuração da responsabilidade civil da concessionária pela falha na prestação do serviço essencial de abastecimento de água.

Da ocorrência e valoração do dano moral suportado pela consumidora.

Do cabimento da repetição do indébito em dobro pelos valores indevidamente cobrados.

Da aplicabilidade da inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

III. Razões de decidir

A preliminar de incompetência do juízo não merece acolhimento, visto que a demanda foi processada pelo rito comum, e não pelo rito dos Juizados Especiais, não havendo óbice à produção de provas que se mostrem necessárias, além de o conjunto probatório já anexado aos autos ser considerado suficiente para o convencimento judicial.

A preliminar de prescrição trienal é igualmente rejeitada, porquanto a pretensão de reparação civil se refere à falha na prestação do serviço de abastecimento de água ocorrida entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, com a ação proposta em 2021, respeitando, portanto, o prazo trienal do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

O argumento de falta de interesse de agir, embasado na ausência de requerimento administrativo, não subsiste ante a comprovação, nos autos, de diversas tentativas frustradas da consumidora e da coletividade em contatar a concessionária por meios formais e informais, bem como o fechamento da filial e a inoperância dos canais de atendimento, que inviabilizaram a resolução extrajudicial.

A suspensão do processo individual em face de ação civil pública previamente ajuizada e já julgada não se justifica, pois a finalidade do sobrestamento de aguardar a resolução da lide coletiva já foi atingida, permitindo o prosseguimento da demanda individual para a apuração dos danos específicos da requerente.

A responsabilidade da concessionária de serviço público pelo fornecimento de água é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º da Constituição Federal e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a água um bem essencial à dignidade humana; as alegações de caso fortuito ou força maior, como seca ou problemas em rede elétrica, não descaracterizam a falha do serviço, especialmente quando o abastecimento é oriundo de poços subterrâneos e a concessionária reconhece a descontinuidade em outros contextos processuais.

A privação do fornecimento de água, serviço essencial, em face do contexto da pandemia de COVID-19, que exigia rigorosa higiene, gerou transtornos e abalos que ultrapassam o mero dissabor, caracterizando dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional a indenização de R$ 2.000,00, que atende à dupla finalidade compensatória e pedagógica.

A repetição do indébito em dobro, pleiteada em razão de cobranças por serviço não prestado, é descabida, conforme acertadamente decidiu a sentença de primeiro grau, devido à ausência de juntada, pela parte autora, de faturas que comprovem o pagamento dos valores contestados e permitam a aferição de um padrão de consumo.

A inversão do ônus da prova é plenamente aplicável no presente caso, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da verossimilhança das alegações da consumidora e sua evidente hipossuficiência técnica e informacional diante da concessionária.

IV. Dispositivo

Apelação Cível desprovida, mantendo-se a sentença de primeiro grau em seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000094-18.2021.8.05.0046
, em que figuram como
apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como
apelado MARIA BARBOSA DE MELO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora